Tribunal: TJMT
Processo: 1024203-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024203-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), CITY GÁS COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA ME (APELADO), CITY GAS COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI - CNPJ: 10.190.173/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1024203-73.2018.8.11.0041– Capital.

Apelante
:
Supergasbrás Energia Ltda.

Apelado:
City Gás Comércio de Água e Gás Ltda. ME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO PRÉVIA DA EXECUÇÃO. HIERARQUIA NORMATIVA. LIMITES DO PROVIMENTO No 84/2014 DA CGJ/MT. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis, com base no art. 485, IV, do CPC e no Provimento no 84/2014 da CGJ/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a ausência de bens penhoráveis configura hipótese de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC); (ii) se é juridicamente possível a extinção imediata do cumprimento de sentença sem a prévia suspensão prevista no art. 921, III e §§ 1o a 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de bens penhoráveis não configura ausência de pressuposto processual, mas circunstância fática que atrai a incidência do art. 921, III, do CPC; 4. A extinção imediata do cumprimento de sentença, sem a observância do procedimento legalmente previsto, viola o regime jurídico da prescrição intercorrente e compromete a efetividade da tutela executiva; 5. O Provimento no 84/2014 da CGJ/MT, por ostentar natureza administrativa, não pode afastar ou modificar disciplina estabelecida em lei federal, sob pena de afronta à hierarquia normativa;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento
: “1. A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, IV, do CPC, impondo-se a suspensão da execução nos termos do art. 921, III e §§ 1o a 3o, do CPC; 2. Provimento administrativo da Corregedoria não pode derrogar norma processual federal, sendo indevida a extinção prematura da execução quando o exequente atua de forma diligente e subsiste possibilidade de prosseguimento do feito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Supergasbrás Energia Ltda.
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença originário da ação de reintegração de posse, ajuizada em face de
City Gás Comércio de Água e Gás Ltda. ME
.,
que julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento no 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da executada, reputando desnecessária a manutenção do feito diante da ausência de ativos passíveis de constrição.

Determinou, ainda, a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, nos termos do art. 4o do referido Provimento, deixando de condenar a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença partiu de premissa
fática equivocada ao afirmar que todas as diligências executivas teriam sido realizadas, asseverando que não houve efetiva apreciação dos pedidos de utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, tampouco de outros mecanismos de pesquisa patrimonial, inexistindo esgotamento das medidas executivas.

Diz que a extinção do feito afronta o disposto no artigo 921 do CPC, o qual determina a suspensão da execução, e não a sua extinção, na hipótese de não localização de bens penhoráveis, com possibilidade de posterior desarquivamento caso encontrados ativos.

Assevera que houve dissolução irregular da empresa executada, posteriormente baixada perante a Receita Federal, circunstância que autorizaria o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios, medida inviabilizada pela extinção prematura do processo.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apreciação das medidas executivas postuladas, ou, subsidiariamente, o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada.

Certificado nos autos, a parte apelada não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse ajuizada por
Supergasbrás Energia Ltda.

em face de
City Gás Comércio de Água e Gás Ltda. ME,
na qual se discute a legalidade da sentença que extinguiu o cumprimento executivo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento no 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

O ponto nodal da insurgência recursal reside na tese de que a ausência de bens passíveis de constrição não configura hipótese de extinção do processo executivo, mas, sim, de sua suspensão, nos termos do art. 921, III e §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil, além de sustentar a apelante que não houve esgotamento das diligências executivas requeridas, tais como

utilização dos sistemas SisbaJud, RenaJud e

InfoJud, e que subsiste possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, ante indícios de dissolução irregular da empresa executada.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a sentença recorrida fundamentou-se no art. 485, IV, do CPC, dispositivo que assim estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

A ausência de bens penhoráveis, contudo, não se subsume à hipótese normativa acima transcrita. Não se trata de vício atinente aos pressupostos processuais ou às condições da ação, tampouco de irregularidade formal capaz de comprometer a validade da relação jurídica processual. A execução foi regularmente instaurada, fundada em título judicial formado em ação de reintegração de posse, com partes legítimas e devidamente citadas, inexistindo qualquer óbice estrutural ao desenvolvimento válido do processo.

A inexistência momentânea de bens constritíveis constitui circunstância fática que pode dificultar a satisfação do crédito, mas não descaracteriza o interesse processual nem autoriza a extinção da execução por ausência de pressupostos processuais. A interpretação conferida pelo juízo de origem, data vênia, incorre em inequívoco
error in judicando
ao aplicar hipótese legal incompatível com a situação concreta.

A disciplina específica da matéria encontra-se no art. 921 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)
III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.”

A literalidade do dispositivo é inequívoca: a consequência jurídica da não localização de bens penhoráveis é a suspensão da execução, e não a sua extinção. O legislador estabeleceu um procedimento sequencial e escalonado, que visa conciliar a efetividade da tutela executiva com a racionalidade administrativa, permitindo o arquivamento provisório do feito, sem prejuízo de seu ulterior desarquivamento.

A extinção imediata do processo, sem a observância da fase de suspensão prevista no § 1o do art. 921 do CPC, revela-se prematura e contrária ao modelo legal instituído pelo diploma processual vigente.

No que concerne ao Provimento no 84/2014 da CGJ/MT, cumpre salientar que atos normativos administrativos, ainda que emanados de órgão correicional, não possuem força normativa apta a derrogar ou modificar disposição expressa de lei federal.

À luz do art. 22, I, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito processual, sendo certo que provimentos internos devem ser interpretados em conformidade com o Código de Processo Civil, jamais em sentido contrário.

A jurisprudência deste e. TJMT, caminha nesse sentido, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014 DA CGJ/MT. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo executivo com base na inexistência de bens ou ativos penhoráveis, à luz do art. 485, IV, do CPC e do Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, bem como a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito, por ausência de bens passíveis de penhora, deve ser precedida de sua suspensão por um ano, conforme art. 921, III e § 1o, do CPC, durante o qual se suspende o curso da prescrição.

4. Findo esse prazo e não localizados bens, inicia-se o lapso da prescrição intercorrente, sendo prematura a extinção imediata do feito, sobretudo diante da diligência do exequente na tentativa de localizar ativos.

5. A aplicação automática do Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, em contrariedade ao CPC, revela afronta à hierarquia normativa, pois não substitui o procedimento legalmente previsto para a paralisação e arquivamento do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1.
A extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis exige a prévia suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. 2. A aplicação do Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT deve observar os limites da legislação federal, não podendo ensejar extinção prematura do processo quando o exequente atua de forma diligente."

(...)” (RAC n.

1014168-88.2017.8.11.0041, Rel. Des.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Gabinete 1 – 5a Câmara de Direito Privado, J. 11.02.26)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO No 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 921, III, DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa e não extinta, quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

“Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis”
(...)” (RAC n. 0004560-79.2008.8.11.0015, Rel. Des.

Dirceu dos Santos,

3a Câmara de Direito Privado, J. 22.11.23)

Ademais, a apelante sustenta que não houve apreciação de todos os requerimentos executivos formulados, especialmente no tocante à utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como Sisbajud, Renajud e Infojud.

O princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, estabelece que “ressalvado o caso de insolvência do devedor, a execução realiza-se no interesse do exequente”. Assim, não se pode obstar o prosseguimento do feito quando a parte credora demonstra diligência na tentativa de localizar bens e impulsionar o processo.

Por fim, a alegação de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, com posterior baixa de seu cadastro perante a Receita Federal após o ajuizamento da ação, constitui fato juridicamente relevante, que, em tese, pode autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, mediante incidente próprio e observância do contraditório. A extinção prematura do feito inviabiliza a análise dessa questão, frustrando potencial via de satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

À luz de todo o exposto, tem-se que não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, merecendo reparo a sentença hostilizada a fim de determinar o

o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observado o procedimento previsto no art. 921 do CPC, com a apreciação fundamentada dos requerimentos executivos formulados pela exequente e eventual análise de redirecionamento da execução, caso preenchidos os pressupostos legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026